Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001867-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (AGRAVADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001867-62.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA - REGULARIZAÇÃO DE VIA DE ACESSO – REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA – NECESSÁRIA VERTICALIZAÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Além da aparente incongruência de informações apresentadas no laudo técnico, o que afasta a probabilidade do direito, não se visualiza o perigo de dano, ao menos não há evidências nesse sentido.

Necessária à verticalização do feito para que com o contraditório e a produção de provas, a questão acerca da irregularidade da via de acesso possa ser esclarecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001867-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO TREVISAN EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, de decisão que na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer interposta contra
Auto Posto Trevisan Eireli
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação para que o requerido, ora agravado, providencie, no prazo de 15 dias, a submissão e o protocolo do projeto de regularização do acesso ao empreendimento junto a concessionária, sob pena de fechamento do acesso irregular.

Explica que na qualidade de concessionária é responsável pela guarda, manutenção, regularização e vigilância da faixa de domínio do sistema rodoviário, no caso, trechos da BR-163/MT, nos termos do contrato de concessão assinado com a União Federal.

Alega que durante a inspeção do sistema rodoviário sob sua concessão, constatou a utilização de um acesso irregular na faixa de domínio, pertencente à empresa agravada, na localização KM 503+750 Pista Norte –BR-070/MT.

Informa que em razão da utilização irregular, a empresa foi notificada extrajudicialmente para que efetuasse no prazo assinalado a regularização do acesso que tem causado riscos aos usuários da rodovia. Diz, contudo, que a agravada nada fez.

Complementa que para o particular fazer uso da faixa de domínio, faz-se necessário apresentar projeto de engenharia a ser aprovado pela concessionária e posteriormente autorizado pela ANTT. Somente após esse trâmite é que o particular é convocado para a celebração do Contrato de Permissão Especial de Uso, quando estará legitimado a fazer uso da faixa de domínio de forma regular.

Assevera que diante do perigo de dano ao seu patrimônio, uma vez que o descumprimento das obrigações contratuais prevista no Contrato de Concessão pode acarretar na aplicação de penalidades, além do risco de acidentes automobilísticos que os acessos não autorizados podem causar aos usuários da rodovia, postulou-se pela tutela de urgência.

Requer a concessão a antecipação de tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência.

Liminar indeferida (id 117701980).

Contraminuta (id 136334696). Alerta que as supostas irregularidades apontadas no parecer técnico apresentado pela autora agravante se referem a localidade diversa onde se localiza o seu imóvel. Aduz, de outra via, que não se apresenta o perigo de dano, porque não há prova de qualquer acidente nas imediações de seu imóvel. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001867-62.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação para que o requerido, ora agravado, providencie, no prazo de 15 dias, a submissão e o protocolo do projeto de regularização do acesso ao empreendimento junto a concessionária, sob pena de fechamento do acesso irregular.

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste S.A., na qual narrou que durante a inspeção do sistema rodoviário sob sua concessão, constatou a utilização de 01 acesso irregular na faixa de domínio por parte da empresa agravada, Auto Posto Trevisan Eireli, no seguinte ponto: Acesso Km 503+750 – Pista Norte – Rodovia BR 070/MT.

A decisão agravada indeferiu a tutela cautelar sob o fundamento de que
“não restou comprovada a ilegalidade na conduta da requerida, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a verificação da plausibilidade das alegações”
.

Nesse contexto, o exame cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada que envolve a determinação do requerido, ora agravado, em providenciar a regularização do acesso ao empreendimento.

Com efeito, não se olvida quanto à responsabilidade da agravante em manter a integridade da faixa de domínio do sistema rodoviário. Contudo, no presente caso, os documentos colacionados não evidenciam, desde já, eventual irregularidade no acesso do posto agravado.

Chama-se atenção, inclusive, que em contraminuta, o agravado aponta divergência no laudo técnico apresentado pelo agravante, porquanto à irregularidade apontada não condiz com a localização do seu empreendimento, como consignado:

“No que tange à probabilidade do direito, os autores colacionaram aos autos o parecer técnico 03/2020, ao qual não se deve ser considerado vez que, ao demonstrar a irregularidade dos acessos, se utiliza imagens de local diverso ao imóvel pertencente ao Auto Posto Trevisan...”

Além da aparente incongruência de informações apresentadas no laudo técnico, não se visualiza o perigo de dano, ao menos não há evidências nesse sentido.

Desta feita, inviável a concessão da tutela de urgência postulada, de forma que se mostra necessária à verticalização do feito para que com o contraditório e a produção de provas, a questão acerca da irregularidade possa ser esclarecida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022